Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-37.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DEVIDA.

1. A ação de imissão na posse é uma ação petitória, cuja proteção da posse decorre do direito de propriedade, devendo o magistrado conceder a posse do bem a quem trouxer o melhor título.

2. Considerando que no presente caso não restou comprovada a posse, nem a propriedade do bem pela autora, pairando controvérsia acerca do adimplemento contratual por ambas as partes, matéria esta que não guarda qualquer pertinência com a ação de imissão na posse, reputa-se correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir da autora.

3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.